Tribunal: STF
Processo: Rcl 62972
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS CONTRATADO NOS TERMOS DA LEI Nº 11.442, DE 2007. ADC Nº 48/DF. PERICULUM IN MORA. PRESENÇA. LIMINAR DEFERIDA. 

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por KR Transportes e Logística Ltda., em face de acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº AIRR-0101224-58.2016.5.01.0004, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Almir Rosa de Oliveira, em seu desfavor, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício e verbas trabalhistas dele decorrentes. Argumenta sobre a apresentação de contestação “anexada ao cadastro realizado como Prestação de Serviços de Transporte de Cargas – Autônomo, com amparo na Lei 11.442/2007, pelo fato que o motorista – autor da referida reclamatória – atua com caminhão próprio e é devidamente inscrito na ANTT, claramente caracterizado como Transportador Autônomo de Cargas – TAC (anexa contestação)”.
 
 3.	Noticia que o Juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos iniciais. Relata que a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região deu provimento ao recurso ordinário interposto pela parte ora beneficiária, para reformar a sentença de piso e reconhecer o vínculo empregatício requerido. Informa acerca da negativa de seguimento ao recurso de revista interposto. Menciona o não conhecimento do agravo de instrumento em recurso de revista.
 
 4.	Alega que, apesar de ter demonstrado que o autor da ação trabalhista de origem preenche os requisitos da Lei nº 11.442, de 2007, o Tribunal Superior do Trabalho rejeitou a exceção de incompetência por ele apresentada, mantendo a competência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito, em contrariedade ao decidido por esta Corte Suprema no paradigma apontado.

 5.	Aduz, assim, que “a modulação da decisão da ADC 48 é clara no sentido de aplicação do artigo 5º da Lei 11.442/2007 nos casos de preenchimento das formalidades, seja pela incompetência da Justiça do Trabalho e seja pelo reconhecimento de relação unicamente comercial”. 
 
 6.	 Requer a concessão de liminar, para cassar o ato ordinário proferido no processo de origem, determinando-se a integral observância de mérito da ADC nº 48/DF e, consequentemente, o encaminhamento dos autos à Justiça comum e o reconhecimento de relação comercial de natureza civil entre as partes. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar.

 7.	Em 26/01/2024, considerando a ausência de atos executivos aptos a evidenciar a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, proferi despacho requisitando informações ao Órgão prolator da decisão reclamada e citando a parte beneficiária para apresentar contestação (e-doc. 8).

 8.	Pela Petição STF nº 6.871/2024, o reclamante informou a superveniência da fase de liquidação da sentença, oportunidade em que fora intimado para contestar os cálculos apresentados, pelo que reiterou o pedido liminar formulado na inicial com vistas à suspensão do processo junto à origem (e-doc. 10).

É o relatório.
 
Decido.

 9.	Bem examinadas as razões e os documentos trazidos pelo reclamante (e-doc. 11), verifico a existência, na fase atual em que o processo se encontra perante a origem, do periculum in mora não configurado na oportunidade de ajuizamento da presente reclamação, na qual pretendida a concessão de medida liminar para fins de suspensão do curso processual junto aos autos em que proferida a decisão reclamada. 

 10.	Com efeito, em  22/01/2024, o reclamante foi intimado pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro para manifestar-se sobre os cálculos de liquidação da sentença apresentados pelo autor do feito, uma vez operado o trânsito em julgado da ação. 

 11.	Compulsando os autos, observa-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ao analisar o recurso ordinário interposto pelo autor da reclamação trabalhista, entendeu pelo seu parcial provimento, reconhecendo a existência de vínculo empregatício entre as partes, em decisão cuja ementa transcrevo:


“VÍNCULO DE EMPREGO. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGA (TAC). SUBORDINAÇÃO OBJETIVA, ESTRUTURAL E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. É empregado toda pessoa física que presta serviços não eventuais, analisados à luz da teoria dos fins da empresa, a empregador e sob dependência deste, mediante salário. O conceito de subordinação, que se afastou do termo dependência adotado pela CLT no art. 3º, merece leitura expansionista proposta pelos conceitos de subordinação objetiva e estrutural, sem afastar-se da dependência - termo utilizado pela lei brasileira, e orientada pelo princípio da primazia da realidade e pelas novas formas de controle do empregado pelo empregador, feita por meio do estabelecimento de metas, regras e medidas de resultado, que caracterizam o chamado controle por programação. A técnica do conjunto de indícios qualificadores, que orienta o Juiz a fazer uma valoração global da relação de trabalho que está sendo qualificada, aplicada à análise dos elementos fáticos dos autos, impõe considerar empregado o motorista que presta serviços para empresa cujo objeto social é justamente o transporte de carga.” (e-doc. 4, p. 89; destaque no original).

 12.	Na sequência, observa-se que o recurso de revista interposto pela reclamante teve seu seguimento negado e o respectivo agravo de instrumento desprovido pelo Tribunal Superior do Trabalho, que, inclusive, deixou de pronunciar-se sobre a exceção de incompetência da Justiça trabalhista apresentada pela reclamante (e-doc. 5, p. 193).

 13.	Nesse contexto, evidenciada circunstância de periculum in mora diante de possibilidade de imposição de medidas constritivas em desfavor do reclamante, entendo igualmente caracterizado o fumus boni iuris, porquanto parece-me plausível, ainda que em cognição sumária, a tese de que a decisão reclamada teria descumprido precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (ADC nº 48/DF), ao assentar a competência da Justiça do Trabalho para analisar lide que envolve contrato de natureza civil para o transporte autônomo de cargas, nos termos da Lei nº 11.442, de 2007. 

 14.	Ante o exposto, sem prejuízo do despacho proferido em 26/01/24 (e-doc. 8), defiro o pedido de medida liminar para determinar a imediata suspensão do Processo nº 0101224-58.2016.5.01.0004, em trâmite perante a 4ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, ad referendum da Segunda Turma, até a decisão final da presente reclamação.

 15.	Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 4ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, para que observe a presente decisão.
 
Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator